Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0703026-24.2018.8.07.0014 AGRAVANTES: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF E LUIZ MAGNO DE MENEZES COSSICH AGRAVADOS: LUIZ MAGNO DE MENEZES COSSICH E FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DESPACHO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF e LUIZ MAGNO DE MENEZES COSSICH se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta a não incidência do enunciado 518 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduz, ainda, que o apelo encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Por sua vez, o outro agravante ressalta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Assevera que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome do seu patrono, formulado por LUIZ MAGNO DE MENEZES COSSICH, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço do requerimento de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, feito pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020